Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETRAN/GO. MUNICÍPIO DE TRINDADE/GO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO NO LANÇAMENTO DOS DADOS NA NOTIFICAÇÃO COMO ELEMENTO DO FATO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. Pela Teoria da Asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Sem adentrar em provas, examina-se a pertinência subjetiva da ação com base na narrativa desenvolvida na petição inicial. 1.1. No caso, a Notificação da Autuação da Infração de Trânsito foi lavrada pela Superintendência Municipal de Trânsito – SMT do Município de Trindade/GO. 1.2. A lavratura de referida Notificação apenas foi possível com o auxílio dos dados fornecidos pelo DETRAN/GO (CTB, art. 22, XIV). 1.3. O envio desta Notificação e a respectiva arrecadação é viabilizado com o convênio realizado entre o DETRAN/GO e o DETRAN/DF (CTB, art. 22, XIII). 1.4. Em tese, e com base no raciocínio estruturado na narrativa exposta na petição inicial, mantém-se a legitimidade passiva dos entes públicos para figurarem no feito.
2. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CRFB/1988, art. 37, § 6o).
3. Para configurar a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado, três pressupostos são necessários: (i) a existência de fato administrativo - atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) - a ser imputada ao agente do Estado; (ii) o dano - lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (iii) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, vítima que deve demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, desnecessária demonstração de dolo ou culpa.
4. No caso, o conjunto probatório demonstra erro do agente público no lançamento dos dados na Notificação de Autuação de Infração de Trânsito. 4.1. O autor comprovou que na data do fato estava encerrando seu expediente de trabalho 17h do dia 21/03/2015 em uma panificadora localizada em Sobradinho II/DF. 4.2. Impossibilidade do autor de estar às 17h05 do dia 21/03/2015 no Município de Trindade/GO, local de origem da Notificação.
5. Caracterizado o dano. O lançamento de infração grave (dirigir sem o uso do cinto de segurança, artigos 65 e 167, CTB) no prontuário do autor significou-lhe impossibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação em definitivo (CTB, art. 148, § 3), uma vez que à época detinha Permissão para Dirigir. Caracterizada a relação de causalidade entre o dano e o fato da Administração – erro do agente público no lançamento dos dados na Notificação de Autuação de Infração de Trânsito.
6. “Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo balo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT. Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183).
7. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
8. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362/STJ).
9. Os juros devem incidir a contar da citação, data em que restou comprovada a efetiva constituição dos entes públicos em mora.
10. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (Art. 86, CPC/2015).
11. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso do Município de Trindade não provido, recurso de PEDRO DE OLIVEIRA NETO parcialmente provido e recurso de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS – DETRAN/GO parcialmente provido.